Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727471-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMIR DE SOUSA BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DIRETOS. CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. A instituição financeira que administra conta corrente é parte legítima para figurar na demanda em que se pretende a revogação da autorização de desconto direto em conta corrente de parcelas de empréstimos. 2. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta-corrente não é, por si, abusiva. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual. 3. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Art. 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. 5. Os arts. 6° e 8° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal. 6. Somente é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 8. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 7. Apelação do autor desprovida. 8. Apelação do réu provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, bem como 3o, § 2o, da Resolução 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020, ao argumento de ser assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos. Verbera ser vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem a prévia autorização do cliente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “O Banco de Brasília S.A. (BRB) afirmou na contestação que houve prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta-corrente. Confira-se o teor da cláusula n. 13.2 do contrato de emissão do cartão de crédito (...). A cláusula não é abusiva pela maneira em que está redigida e pelo modo que Ademir de Sousa Brito pretende exercitar o direito de cancelamento da autorização dada por ele. A autorização dos descontos foi condição essencial para a celebração dos negócios jurídicos e, portanto, não deve ser invalidada (...). A prerrogativa de extinção do contrato é garantida a Ademir de Sousa Brito mediante a quitação do valor residual” (ID 56109701). Assim, para rever tal conclusão seria indispensável a incursão em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, da Resolução 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020. Isso porque "eventual ofensa a resolução não se enquadra no conceito de lei federal, não ensejando recurso especial” (AgInt no REsp 1.748.239/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/12/2018). No mesmo sentido: AREsp 2.248.714, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/1/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027